Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-00554
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-RJ2001/0554
Acusados :
Adolfo Vilar Leite
André Barachisio Lisboa
Carlos Alberto Mansur
José Barachisio Lisboa
Nathanael de Azevedo
Odinovaldo Riccetti
Ricardo Mansur
Ementa :
Infração aos arts. 153, 154, 156 e 117, § 1o, alíneas "a", "c" e "f", e ao art.
132, todos da Lei no 6.404/76 por administradores da Peixe S/A – Falhas na
peça acusatória e ausência, nos autos, de provas documentais. –
Absolvição dos indiciados.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, os membros do Colegiado da Comissão
de Valores Mobiliários, presentes à sessão de julgamento, com fundamento na
prova dos autos, na legislação aplicável, e nas conclusões do Relator, de que,
apesar da existência de indícios de irregularidades verificadas na inspeção
realizada pela CVM, restou inviabilizada a sua pretensão punitiva, decidiu
absolver todos os acusados, e declarar extinto o inquérito em relação ao Sr.
Wolney Sydow Jr., por motivo de seu falecimento.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições.
Proferiu defesa oral o Dr. Nelson Eizirik, advogado dos indiciados Adolfo Vilar Leite, Nathanael de Azevedo e
Odinovaldo Riccetti
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, e
Norma Jonssen Parente, e o Presidente Dr. Luiz Leonardo Cantidiano.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente da Sessão
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM no RJ 2001/0554
ASSUNTO: JULGAMENTO
1/10

Interessados:
Ricardo Mansur
Carlos Alberto Mansur
José Barachisio Lisboa
André Barachisio Lisboa
Adolfo Vilar Leite
Natanael de Azevedo
Odinovaldo Ricetti
Wolney Sydow Jr.
Relator :
Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado,
O processo em apreciação originou-se de "Termo de Acusação" formulado pela Superintendência de Relações com
Empresas para apurar a responsabilidade de administradores, ex-administradores, controladores e ex-controladores
da PEIXE S/A pela não realização das Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais de 1995, 1996 e
1997, com infringência ao artigo 132, e por desvio e abuso de poder, com infringência aos artigos 153, 154, 156 e
117,§ 1o, alíneas "a", "c" e "f", todos da Lei no 6.404/76, quando do repasse de recursos da Peixe SA para a Serra da
Pipoca Agropecuária Ltda. (SPAL).
A matéria havia sido submetida à apreciação do Colegiado (MEMO/GEA-3/no 20/99 – fls. 01/03) que, em 17.12.99,
entendeu pela conveniência de que, antes de ser analisada a proposta, fosse feita uma análise completa abrangendo
não só os reais motivos que levaram a empresa a essa situação, como também a atuação de seus administradores,
com vistas a detectar a prática de outras eventuais irregularidades, através de inspeção.
No período de 09.02.00 a 17.03.00 foi realizada a inspeção determinada pelo Colegiado, que gerou o Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 07/00 (fls. 11/29).
O "Termo de Acusação" foi apreciado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 20.02.01, cujo extrato
encontra-se acostado às fls.35/37, ocasião em que foi aprovado o teor do mesmo e a abertura de prazo de defesa
para os acusados.
Fatos
Quanto aos fatos, transcrevo parte do Voto (fls.31/34) aprovado na reunião do Colegiado de 20.02.01.
"A seguir, estão relacionados os principais aspectos destacados no "Termo de Acusação":
- foram realizadas várias operações com partes relacionadas, principalmente com a controladora
SPAL, sem que houvesse indicação de que essas operações fossem do interesse da companhia;
- consta da nota explicativa n° 5 das DF’s de 31/12/92, mútuos no valor de CR$ 167.246.006 mil,
representando 19% do ativo da companhia, sem discriminar as empresas devedoras;
- está consignado nas DF’s de 31/12/93 que a companhia havia concedido avais em empréstimos
bancários contraídos pela controladora SPAL e a empresa ligada Unimar Supermercados S/A
(controlada pela SPAL) nos montantes de CR$ 19.749.545 mil e CR$ 3.306.885 mil
respectivamente, sem apreciação do Conselho de Administração e da Diretoria;
- a companhia registrou as variações monetárias provenientes de transações com a Serra da
Pipoca Agropecuária Ltda., no período de 01 de janeiro a 22 de outubro de 1993, na rubrica
correção monetária de balanço, apesar de, nesse período, a referida empresa não ser
considerada parte relacionada da companhia;
- o gerenciamento financeiro das empresas do "grupo" SPAL funcionava em regime de caixa
única;
2/10

- os financiamentos bancários eram efetuados em nome da controladora SPAL, com avais das
controladas Peixe S/A ou Unimar e, nos seus vencimentos, eram renovados em nome de uma
dessas controladas, com avais da outra e da controladora, e assim os financiados e os avalistas
eram trocados sucessivamente, tudo sem apreciação do Conselho de Administração e Diretoria
da empresa. Tais práticas foram objeto de ressalva pelos auditores independentes nas DF’s de
31.12.93; e
- outra ressalva dos auditores nas DF’s de 31.12.93 diz respeito à não obtenção de evidência
documental de aplicações financeiras efetuadas no exterior, em maio de 1993, cujo resgate foi
contabilizado em junho de 1994. A ressalva foi repetida no exercício de 1994.
É ressaltado ainda, no "Termo de Acusação" que o repasse de recursos entre a Peixe S/A e a SPAL teve início antes
da SPAL haver assumido o controle acionário da Peixe S/A, ou seja, foram realizadas operações entre empresas que
aparentemente não tinham ligação societária. Foi mencionado, também, que a situação da controladora SPAL
impactou negativamente a situação econômico-financeira da Peixe S/A, levando-se a crer que a companhia aberta
endividou-se para repassar recursos para a controladora.
Diante dos fatos relatados, a SEP concluiu que a não realização de AGO resulta violação, pelos administradores da
Peixe S/A, das disposições contidas no art. 132 da Lei 6404/76.
Quanto ao repasse de recursos foram infringidos os artigos 153, 154 156 e 117, § 1o, alíneas "a", "c" e "f", todos da Lei
no 6.404/76."
Defesas
Foram expedidas intimações (fls.38/45) para as seguintes pessoas:
-Ricardo Mansur – Diretor-Presidente;
-Carlos Alberto Mansur – Diretor Vice-Presidente;
-José Barachisio Lisboa – Diretor-Presidente;
-André Barachisio Lisboa - Conselheiro;
-Adolfo Vilar Leite – Diretor-Executivo e DRM;
-Natanael de Azevedo Vice-Presidente;
-Odinovaldo Ricetti - Conselheiro, e
-Wolney Sydow Jr. – Diretor Executivo."
Foi juntada aos autos a certidão de óbito de Wolney Sydow Junior contra quem deve ser extinto o feito (fls.56).
As defesas apresentadas estão a seguir expostas em apertada síntese.
Ricardo Mansur e Carlos Alberto Mansur
Os defendentes apresentaram defesas em separado porém de igual teor, motivo pelo qual serão apresentadas em
conjunto:
que, em, 30.07.92 alienaram as ações integrantes do bloco de controle (100% das ações ordinárias) que
possuíam na Indústrias Alimentícias Carlos de Britto SA - Fábricas Peixe para a empresa Kieppe
Investimentos SA, tendo o fato sido comunicado à CVM e às Bolsas em 03.08.92 (fls.90/93);
que permaneceram como membros do Conselho de Administração até 28.08.95 por exigência contratual
(item 8.3 do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações acostado juntamente com os Aditivos
às fls.75/89) e que após a empresa ter sido submetida a auditoria externa o novo controlador substituiu
a administração em dezembro de 1992;
que, após a alienação do controle, não participaram de qualquer ato de gestão, não tendo qualquer
contato com a empresa Serra da Pipoca Agropecuária Ltda.;
que, por ocasião do primeiro quadrimestre de 1996, época de convocação da Assembléia Geral
3/10

Ordinária, não integravam mais o Conselho de Administração da empresa, não podendo ser imputada
infração ao artigo 132 da Lei no 6.404/76;
que, a partir de 30.07.92, ocasião em que o controle da companhia foi alienado, não mais pode ser a
eles atribuída responsabilidade nos termos do artigo 117 da Lei no 6.404/76; e
que os atos de gestão inquinados de irregulares foram específicos dos diretores que os praticaram, de
forma unilateral e à sua revelia, conforme consta do item 13 do relatório de inspeção (fls.17).
André Barachisio Lisbôa
que, "no que concerne à espécie versada nesses autos, a Lei no 6.404/76, no art. 287, inciso II, letra "b",
fixou o prazo prescricional em três anos";
que o Relatório de Inspeção aponta, às fls.25, ter o defendente integrado a administração da companhia
de 21.12.92 a 23.09.94, não podendo responder pela não convocação das assembléias gerais
ordinárias dos exercícios de 1995, 1996 e 1997;
que, nos termos do item 13 do Relatório de Inspeção, nem o Conselho de Administração e nem a
Diretoria apreciaram a concessão de avais e empréstimos ora questionados.
José Barachisio Lisbôa
repete a preliminar de prescrição do defendente anterior e o argumento de somente ter integrado a
administração de 21.12.92 a 23.09.94;
que não celebrou qualquer negociação para a aquisição nem da Peixe e nem da Unimar, negócios que
foram realizados no interesse da Kieppe Investimentos, diretamente ou através de sua controlada Serra
da Pipoca;
que agiu por expressa delegação do acionista controlador, Kieppe Patrimonial, tendo exercido o cargo
de Vice-Presidente Executivo da Kieppe Investimentos;
que o fato da gestão da sociedade ser efetuada pelas mesmas pessoas deveu-se a uma operação de
management by out;
que o único ato de gestão praticado em seu nome pessoal foi o pedido de autofalência.
Natanael de Azevedo e Odinovaldo Ricetti
que, em outubro de 1993, o controle acionário da Peixe foi transferido para a empresa Serra da Pipoca
Agropecuária Ltda. - SPAL que teve seu pedido de auto-falência deferido em janeiro de 1994;
que, ao final de 1994, os credores da SPAL constituíram a LAPS Patrimonial SA tendo encaminhado
correspondência à CVM esclarecendo a operação constituindo a Felafer SA, conhecida como Peixe II,
que posteriormente assumiu os ativos operacionais da Peixe e mudou a denominação social para
Indústrias Alimentícias Carlos de Britto SA - Fábricas Peixe enquanto a companhia aberta mudou sua
denominação social para Peixe SA;
que o controle da Peixe II foi alienado para a Kieppe Investimentos S/A, em troca das obrigações da
Peixe I para com seus credores;
que, em 15/03/95, os acionistas da LAPS contrataram a empresa Pluricorp SA para que procedesse as
reformulações propostas, tendo encaminhado correspondência a CVM, em 20/11/95, anexando os
documentos pertinentes;
que, em 13/08/98, em reunião com membros da GEA3 da CVM, o representante da Pluricorp SA
prestou todos os esclarecimentos necessários e entregou a documentação referente às informações
anuais (95/96/97), trimestrais (de 31/03/95 a 30/03/98) e DFP’s (95/96/97), e encaminhou
correspondência manifestando a intenção de cancelar o registro da companhia aberta;
que, em 08/07/99, a Peixe SA submeteu à apreciação da CVM minuta de fato relevante contendo oferta
de permuta das ações da Peixe S/A por ações da Círio Brasil Alimentos e edital de convocação para a
AGE destinada a deliberar a respeito do cancelamento do registro de companhia aberta que veio a se
4/10

realizar em 26/07/00;
que, em 09/03/01, o registro de companhia aberta da Peixe SA foi cancelado pela CVM;
que é inaplicável o procedimento do "Termo de Acusação" ao presente caso, caracterizando
cerceamento de defesa, pois, embora os termos do Código de Processo Penal às normas processuais
tenham aplicação imediata, tal princípio não é absoluto e, desde que venham a se demonstrar mais
gravosas, não poderão alcançar situação anterior;
que o processo está fundamentado em documentos que não se encontram nos autos e, portanto, não
existem;
que importantes documentos e correspondências encaminhados pela Peixe S/A à CVM sequer foram
mencionados na peça acusatória;
que a abertura de processo após tantos anos da alegada prática irregular, após a correção das falhas e,
posteriormente ao fechamento de capital da empresa, representa inobservância, por parte da CVM, dos
princípios da proporcionalidade e da eficiência;
que somente assumiram a função de administradores em 1997, posteriormente à ocorrência de parte
das irregularidades apontadas, sendo totalmente improcedente a acusação quanto a operações
anteriores à sua designação;
que a não convocação das AGO’s, a mesma deveu-se às dificuldades financeiras decorrentes da
falência da SPAL, vindo a Peixe S/A a passar por ampla reformulação que veio a ter fim com o
cancelamento do registro de companhia aberta, sendo a situação relatada ao órgão fiscalizador por
várias vezes;
que a empresa vivia um caos administrativo pela inexistência de documentação e pela recusa de alguns
administradores em fornecê-la;
que, em casos anteriores, o Colegiado entendeu que as crises financeiras atravessadas pelas empresas
caracteriza-se por ser ponderável atenuante a ser apreciada a cada caso;
que a alegada violação ao artigo 132 da Lei 6.404/76 não veio a resultar de qualquer ação ou omissão
culposa por parte dos defendentes, os quais encontravam-se voltados para a tarefa de recuperação da
empresa.
Adolfo Vilar Leite
O defendente apresentou defesa semelhante em sua parte inicial à apreciada anteriormente e com relação a não
convocação de AGO’s. Ademais, acrescentou:
que parte das acusações referem-se a fatos de 1992 e 1993 e que somente decorridos sete anos veio o
processo a ser instaurado, estando o mesmo prescrito;
que é inaceitável no âmbito do direito sancionador o denominado concurso formal de normas;
que inexiste qualquer comprovação da participação do defendente nas práticas pretensamente
irregulares, sendo, na época dos mencionados empréstimos, membro do conselho de administração,
desvinculado de funções executivas, não possuindo ações da Peixe S/A ou quotas da SPAL.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM no RJ 2001/0554
5/10

Assunto: JULGAMENTO
Indiciados:
Ricardo Mansur
Carlos Alberto Mansur
José Barachisio Lisboa
André Barachisio Lisboa
Adolfo Vilar Leite
Natanael de Azevedo
Odinovaldo Ricetti
Wolney Sydow Jr.
Relator :
Wladimir Castelo Branco Castro

Ementa:
Infração aos artigos 132, 153, 154, 156 e 117, § 1o, alíneas
"a" "c" e "f", todos da Lei no 6404/76 - Absolvição.
VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado,
O processo em apreciação originou-se de "Termo de Acusação" formulado pela Superintendência de Relações com
Empresas para apurar a responsabilidade de administradores, ex-administradores, controladores e ex-controladores
da PEIXE S/A pela não realização das Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais de 1995, 1996 e
1997, com infringência ao artigo 132, e por desvio e abuso de poder, com infringência aos artigos 153, 154, 156 e
117,§ 1o, alíneas "a", "c" e "f", todos da Lei no 6.404/76, quando do repasse de recursos da Peixe S/A para a Serra da
Pipoca Agropecuária Ltda. (SPAL).
Os acusados ocuparam os seguintes cargos na Peixe S/A, conforme relatório da fiscalização realizada de 09.02 a
17.03.00 às fls.23/24:
Ricardo Mansur
Presidente do CA
Diretor Vice Presidente
30.04.92 a 28.08.95
30.04.92 a 21.12.92
Carlos Alberto Mansur
Membro do CA
Diretor Presidente
30.04.92 a 28.08.95
30.04.92 a 07.05.93
José Barachisio Lisboa
Vice-Presidente do CA
Diretor Vice Presidente
Diretor-Presidente
21.12.92 a 23.09.94
21.12.92 a 07.05.93
07.05.93 a 23.09.94
André Barachisio Lisboa
Membro do CA
21.12.92 a 23.09.94
Adolfo Vilar Leite
Membro do CA
Diretor-Executivo e DRM
Presidente do CA
21.12.92 a 28.08.95
28.08.95 a 19.07.99
eleito em 28.08.95
Natanael de Azevedo
Vice-Presidente do CA
eleito em 28.08.95
6/10

Odinovaldo Ricetti
Membro do CA
eleito em 28.08.95
Wolney Sydow Jr.
Diretor-Executivo
28.08.95 a 19.07.99
Dos autos depreende-se a seguinte seqüência dos fatos:
em 30.07.92 Ricardo e Carlos Alberto Mansur alienaram 100% das ações ordinárias da Peixe para
Kieppe Investimentos S/A;
em outubro de 1993 o controle acionário da Peixe foi transferido para a empresa Serra da Pipoca
Agropecuária Ltda. – SPAL;
em 21.02.94 a SPAL teve seu pedido de autofalência deferido;
ao final de 1994 os credores da SPAL constituíram a LAPS e assumiram o controle da Peixe e
constituíram a Felafer SA (Peixe II), que assumiu os ativos operacionais da Peixe;
que em 1995 o controle da Peixe II foi alienado para a Kieppe Investimentos S/A em troca das
obrigações da Peixe I para com seus credores;
em 15.03.95 os acionistas da LAPS contrataram a empresa Pluricorp S/A para que procedesse as
reformulações propostas, tendo encaminhado correspondência a CVM em 20.11.95 anexando os
documentos pertinentes;
em 21.10.97 foi deferido o pedido de encerramento do processo de falência;
em fevereiro de 1998 a Kieppe alienou a Peixe II para a Cirio Brasil Alimentos S/A;
em 13.08.98, em reunião com membros da GEA-3 da CVM, o representante da Pluricorp S/A prestou
todos os esclarecimentos necessários e atualizou o registro;
em 31.12.98 a Peixe I tinha 19,77% da Peixe II;
em 21.07.00 a LAPS ingressou na CVM com pedido de cancelamento do registro de companhia aberta
da Peixe I;
em janeiro de 2001 foi realizada a oferta pública de cancelamento; e
em 09.03.01 o registro de companhia aberta da Peixe S/A foi cancelado pela CVM.
1. Preliminares de Defesa
Analisando as preliminares de defesa apontadas, temos que:
No que tange à prescrição, verifica-se que, em relação aos ilícitos praticados no âmbito do mercado de capitais, esta
pode ser alegada, tão somente, com fundamento na Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. O referido diploma legal veio a
introduzir norma mais benéfica, revogando o art. 33 da Lei no 6.385/76, na redação que lhe foi dada pela Lei n.o
9.457/97, e dispondo, em seu art. 4o:
"Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no artigo 2.o ,
para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1.o de
julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data (sem
destaques no original)."
As hipóteses de interrupção previstas no art. 2o a que alude o dispositivo mencionado, consubstanciam-se na citação,
na prática de qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato e na decisão condenatória recorrível. Ora, a
proposta de abertura de inquérito administrativo deu-se em 15/04/99, sendo que a realização da inspeção na Peixe
S/A ocorreu entre 09.02.00 e 17.03.00. Trata-se, portanto, de atos inequívocos que importaram na apuração do fato,
operando no sentido de interromper a prescrição.
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa, entendemos perfeitamente aplicável o novo procedimento
introduzido pela Resolução CMN n.o 2.785, de 18.10.00, pois as normas processuais têm aplicação imediata e,
ademais, os acusados apresentaram defesas consistentes, o que demonstra a ausência de prejuízo para estes.
7/10

A defesa propugna, ainda, pela ocorrência de concurso aparente de normas. Não nos parece ser este o caso. De fato,
trata-se de um instituto que se verifica quando para um mesmo e único fato, concorrem diversas normas a identificá-lo
como delituoso. Nessas hipóteses, cabe ao intérprete verificar aquela que melhor se adapta ao deslinde da questão,
mediante a utilização de critérios como o da especialidade e da subsidiariedade.
No caso em tela, o que ocorreu foi um equívoco na elaboração do Termo de Acusação, que relacionou os indiciados
sem expressamente diferençá-los entre administradores e controladores, como se observa às fls. 04.
Feitas tais considerações, passo à análise do mérito.
2. Mérito
Tratando especificamente das acusações formuladas, cabe segregá-las em dois blocos:
A) repasse de recursos entre a Peixe S/A e a SPAL antes desta assumir o controle acionário da Peixe S/A (outubro de
1993) e concessão de avais em empréstimos bancários contraídos pela controladora SPAL e a empresa ligada
Unimar Supermercados S/A (controlada pela SPAL), sem apreciação do Conselho de Administração e da Diretoria,
com infringência dos arts. 153, 154 156 e 117, § 1o, alíneas "a", "c" e "f", todos da Lei no 6.404/76.
Preliminarmente, afastamos, desde logo, a aplicação do art. 117 da Lei das S/A, visto que a acusação não produziu
prova que identificasse, de forma cabal, quais eram os acionistas controladores da companhia à época das infrações
praticadas.
Ressalte-se que apenas aos Srs. Ricardo Mansur e Carlos Alberto Mansur pôde-se atribuir o controle das Indústrias
Alimentícias Carlos de Britto S/A. – Fábricas Peixe. Ocorre que, em 30.07.92, os referidos alienaram a totalidade de
suas ações à Kiepe Investimentos S/A, não sendo possível imputar-se-lhes a responsabilidade por fatos ocorridos
posteriormente.
No que se refere à responsabilidade por infração aos artigos 153, 154 e 156 do mesmo diploma legal, entendemos
que:
i. quanto aos Srs. Natanael de Azevedo e Odinovaldo Ricetti, eleitos em 28.08.95, mostra-se descabida a
imputação de terem praticado atos de gestão em período anterior a de suas designações como
administradores da sociedade;
ii. relativamente aos demais indiciados, quais sejam, os Srs. Ricardo Mansur, Carlos Alberto Mansur, José
Barachisio Lisboa, André Barachisio Lisboa e Adolfo Vilar Leite, entendemos, igualmente, pela impossibilidade
de imputar-lhes a responsabilidade pelos fatos ocorridos, tendo em vista as seguintes considerações:
O relatório da acusação faz referência a documentos que não se encontram nos autos. Além disso, a acusação falhou
na especificação de quais artigos de lei teriam sido infringidos pelos indiciados.
Verificamos, inclusive, que não há identificação do administrador responsável e dos acionistas controladores,
conforme destacado acima. De fato, nem as datas das contratações inquinadas de irregulares encontram-se
precisamente determinadas.
Como se não bastasse, falha a acusação, ainda, ao não identificar com precisão o pretenso prejuízo sofrido pela
Peixe S/A. Nesse ponto, imperioso destacar que, nos exercícios de 1992 e 1993, o Brasil ainda não havia
experimentado a estabilidade monetária que se aprecia nos dias atuais. Dessa forma, os valores apontados no termo
acusatório não são passíveis de comparação, de forma a que se possa quantificar de maneira inequívoca os danos
porventura sofridos.
Finalmente, mister ressaltar que, conforme item 13 do Relatório de Inspeção (fls. 17), não há evidências que os avais
e empréstimos concedidos, que teriam configurado o principal objeto das operações irregulares sob exame, tenham
sido apreciados quer pelo Conselho de Administração, quer pela Diretoria, não constando dos autos os documentos
correspondentes.
Assim sendo, apresenta-se descabida a pretensão punitiva, esboçada no item "A", relativamente a todos os acusados.
B. infringência ao art. 132 da Lei das SA face à ausência de convocação das AGO’s relativas aos exercícios de
1995, 1996, 1997.
Relativamente aos Srs. Ricardo Mansur, Carlos Alberto Mansur, José Baraschisio Lisboa e André Baraschisio Lisboa,
entendemos, mais uma vez, pela impossibilidade de atribuir-se a esses defendentes a responsabilidade pelas
8/10

infrações apontadas, visto que não mais faziam parte da administração da companhia quando da ocorrência de tais
irregularidades.
No que se refere aos Srs. Adolfo Vilar Leite, Natanael de Azevedo e Odinovaldo Ricetti, reportamo-nos,
primeiramente, às considerações tecidas no item "A" supra, do presente voto, relativamente ao fato de o Termo de
Acusação encontrar-se respaldado em documentos probatórios que não foram juntados aos autos do inquérito.
Deve-se considerar, ainda, que a não convocação das AGO’s relativas aos exercícios de 1995, 1996 e 1997, embora
irregular, encontra explicações na circunstâncias atípicas enfrentadas pela Peixe S/A, dentre as quais destacamos o
pedido de autofalência de sua controladora SPAL e a criação da Felafer S/A (Peixe II), empresa que assumiu todos os
ativos vinculados às atividades produtivas e mercantis da Peixe S/A.
Vale destacar que o órgão regulador foi comunicado, por diversas vezes, da situação precária em que se encontrava a
companhia, somente vindo a propor a apuração das responsabilidades em 15.04.99, pela primeira vez, através do
MEMO/GEA-3 no 20/99 acostado às fls.06/08, após a atualização do registro da companhia aberta em agosto e
setembro de 1998 e seguida de manifesta intenção de cancelar o registro da companhia aberta.
Assim sendo, entendo que, também em relação às acusações delineadas no item "B", devem ser os acusados
absolvidos.
3. Conclusão
Em face do exposto, concluo que, embora haja indícios de irregularidades, conforme se verifica pelos fatos apurados
na inspeção realizada, a condenação de quaisquer dos indiciados restou-se inviabilizada pelas diversas razões acima
aduzidas.
Desta forma e considerando que a reabertura do inquérito representaria uma afronta aos princípios da eficiência e
economicidade (art.37, caput, da CRFB/88), tendo em vista que os fatos ocorreram há mais de 10 anos, tornando
extremamente difícil e custosa nova dilação probatória, voto pela absolvição de todos os acusados quanto à totalidade
das imputações.
Quanto ao Sr. Wolney Sydow Jr., encontra-se acostada aos autos, às fls. 56, certidão de seu óbito razão pela qual
deve o mesmo ser excluído do feito com respaldo em direito constitucionalmente assegurado, segundo o qual a pena
não pode passar da pessoa do condenado (C.F./88, art. 5o, inciso XLV).
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Eu acompanho, também, o voto do Diretor Relator, com uma pequena ressalva quanto a uma das preliminares. Eu
tenho já trabalhos escritos em que sustento que a prescrição independia de lei, podia ser considerada, por analogia,
com princípios inclusive do direito administrativo disciplinar, do funcionário público e, também, no sentido de que deve
haver a retroatividade da lei mais benéfica. Então, considero neste particular, que independente da lei ou da legislação
que foi referida pelo Diretor-Relator, pelo simples fato de aplicação da analogia a que me referi, como, também, pelo
princípio da retroatividade da lei mais benéfica para o infrator, as penalidades estariam prescritas. E faço duas outras
observações: a primeira, é quanto à importância do inquérito administrativo disciplinar no âmbito da CVM ser o mais
contemporâneo às faltas verificadas. Quer dizer, temos aqui uma hipótese e reconheço as dificuldades pelas quais a
CVM pode ter passado. Tenho certeza que não foi algo voluntário, mas, são fatos ocorridos há quase dez anos sendo
julgados agora, o que afasta a eficiência do inquérito, como se referiu o Dr. Nelson Eizirik, no sentido de se ter um
efeito disciplinar. Não posso, deixar de ressaltar, também, a questão referente à instrução do processo. Como
mencionado pelo Diretor-Relator, falhas no processo dificultaram a análise pelo Colegiado e, possivelmente, a
aplicação de penalidades. Concordo com sua manifestação de que não faria sentido, agora, baixar o processo em
9/10

diligência para reapreciar ou tentar corrigir estas falhas, face, até mesmo, ao longo período que se passou.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. Nelson Eizirik, advogado dos indiciados Adolfo Vilar Leite, Nathanael de Azevedo e
Odinovaldo Riccetti.

10/10